Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS. JUROS REMUNERATÓRIOS INCABÍVEIS. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO EM DESCONFORMIDADE COM MATERIAL PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE OFERTA DE IMÓVEIS REGISTRADOS E ESCRITURADOS. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA E REGISTRO DOS LOTES NEGOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São devidos juros remuneratórios – também chamados compensatórios ou juros-fruto - apenas quando há utilização de capital alheio (REsp n. 1.823.035/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023), sendo indiferente o incumprimento contratual. No caso, não há informação de que o devedor tenha obtido o financiamento junto ao próprio credor ou junto à terceiro para assegurar o pagamento do preço ajustado por meio de prestações fixas e a termo.
2. As relações de consumo possuem proteção jurídica diferenciada – a partir de determinação constitucional – por conta da consabida hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor. Sob este anteparo, a tutela do consumidor também se faz coibindo-se a publicidade enganosa, nos termos do art. 37 da Lei n. 8.078/90.
3. No caso em exame, a requerida veiculou publicidade em que constava uso ilimitado de área de lazer, mas nos contratos celebrados estabeleceu um marco temporal para utilização da referida área, bem como divulgou a oferta de venda dos imóveis que já estariam devidamente escriturados e registrados no cartório competente.
4. Configurada a propaganda enganosa por parte do fornecedor, que entrega a área de lazer dos imóveis de modo diverso à publicidade veiculada e realiza sua alienação sem a individualização e registro, impõe-se reconhecer o direito de uso sobre referida área de lazer, sem a limitação temporal estabelecida no contrato celebrado, bem como o direito de compelir a requerida a promover o registro imobiliário.
5. Restou caracterizada a servidão de passagem, pois o memorial descritivo e as fotografias, que instruem o laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça-Avaliador, revelam que a estrada que transpassa todo o empreendimento imobiliário acabou por utilizar parte diminuta do terreno dos módulos rurais, mesmo porque não há outra opção de acesso aos lotes. Ademais, os imóveis somente poderiam ser registrados como módulos rurais caso tenham o tamanho mínimo de 02 (dois) hectares, conforme estabelece a norma de regência.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

.